Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706672-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADERBAL JOAO DE JESUS SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0037928-59.2013.8.07.0001, em que contende com ADERBAL JOAO DE JESUS SOUZA. A decisão agravada (ID 82544655): “Conquanto seja possível a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre o bem ofertado em garantia, a penhora tem seu alcance limitado, eis que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário. Assim, somente atinge os direitos fiduciários, não alcançando o domínio. A expropriação do penhorado deverá ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede como bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese. Isso torna inviável que seja levado a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia. Assim, embora possível a penhora de direitos, não se pode deixar de considerar a inocuidade da medida. Eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita aos direitos decorrentes do que já foi pago. Esses direitos estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. Significa dizer que os direitos creditórios somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Nesse passo, consoante decisão de id 60354153, os credores fiduciários são credores privilegiados e a existência da alienação fiduciária impõe na modificação do domínio, que passa a ser daqueles, até a satisfação do crédito. Porém, embora intimados, não houve manifestação dos credores fiduciários e a consequente informação nos autos sobre a situação do contrato entre eles celebrado com o executado, tampouco sobre saldo devedor. E, para o prosseguimento do feito, há que se aguardar essas informações. Cumpra-se, portanto, a decisão de id 81698663, expedindo-se novas intimações, ficando indeferido o pedido de id 82019970. Int.” Em seu recurso, a parte agravante pede a reforma da decisão agravada. Esclarece que foram penhorados dois imóveis localizados em região de lazer, onde predominam imóveis de características urbanas e de bom valor comercial, conforme o laudo produzido nos autos. Afirma que após sérias dificuldades, o credor e o juízo lograram localizar os endereços dos credores fiduciários dos imóveis penhorados, que foram legalmente intimados da penhora e da necessidade de se manifestarem sobre eventual saldo devedor remanescente, conforme certidão (ID81408672) e decisão interlocutória anterior (ID81698663). Afirma que, ignorando os efeitos da preclusão, o juízo determinou a nova intimação dos credores fiduciários, retardando a satisfação do crédito e dando nova oportunidade ao interessado, o que não tem previsão legal. Sustenta que, para que seja reconhecida a preclusão, pois não praticados em tempo, acarretam o perecimento do exercício do direito, pois os credores foram regularmente intimados e, quedaram-se inertes, certamente por não manterem interesse creditório sobre o imóvel, determinando o prosseguimento do feito para a homologação do leiloeiro indicado e a designação de hasta pública, em valor integral ou, em segunda hasta de 60% do valor de avaliação dos imóveis, por isso, intimar os credores, novamente, implica em dano a agravante, que persegue por 8 (oito) anos a satisfação do seu crédito. Cediço que a preclusão temporal é a perda do poder processual em decorrência da perda do prazo para o seu exercício. Por tanto, como no caso concreto, escoado o prazo para a prática de determinado ato, extingue-se o direito de praticá-lo (art. 183 do CPC). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator